Tribunal: TJMT
Processo: 1005884-49.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1005884-49.2019.8.11.0000
Recorrente Terceiro Interessado: APARECIDA IVONE MARINI BELUSSCI
Agravante: RICARDO CONENGUNDES FERREIRA
Agravados: ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por APARECIDA IVONE MARINI BELUSSCI (id 35356981) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal.
Nos autos do Agravo de Instrumento foi proferido acórdão pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 26922971):
“AGRAVO – INVENTÁRIO JÁ FINALIZADO COM A HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E COM A ALIENAÇÃO DOS BENS PELOS BENEFICIÁRIOS DA TRANSMISSÃO DA HERANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA “NO ROSTO DOS AUTOS” DO INVENTÁRIO PROVENIENTE DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL PROPOSTA ESPECIFICAMENTE CONTRA UM DOS HERDEIROS – HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E NEGÓCIO JURÍDICO (VENDA) QUE NÃO FORAM DESCONSTITUÍDOS – EVENTUAIS VÍCIOS NA HOMOLOGAÇÃO E NA VENDA QUE DESAFIAM A DISCUSSÃO PELAS VIAS PRÓPRIAS – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. A homologação da partilha, não desconstituída, que encerrou a atividade jurisdicional no processo do Inventário, aliado ao ato jurídico, até então válido, constituído pela venda feita, por contratos firmados pelos herdeiros e viúva com os aqui agravantes, de todo o acervo patrimonial, faz com que o pedido que determinou a penhora “no rosto dos autos” do Inventário seja examinado no Juízo da Execução.” (TJMT, RAI 1005884-49.2019.8.11.0000, Des Guiomar Teodoro Borges, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019)
Após o julgamento, foi juntada a petição id 28612486, sustentando que não houve a intimação da Terceira Interessada Aparecida Ivone Marini Bellusci para apresentar contrarrazões, resultando em nulidade.
Por meio da decisão id 28734957 o Relator não acolheu o pedido da parte Recorrente.
Foram ajuizados os Embargos de Declaração id 31482497, que restaram desprovidos monocraticamente, conforme decisão id 32163985.
Novos Embargos de Declaração foram apresentados no id 32686981, novamente sendo desprovidos monocraticamente (id 34434464).
O Recurso Especial id 35356981 sustenta que o acórdão deve ser reformado por suposta afronta ao artigo 1.019, II do CPC, uma vez que não houve a intimação da Recorrente (Terceira Interessada) para apresentar contrarrazões, tornando o acórdão nulo.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado, conforme certidões id 35492985 e 35609980.
Em peça apartada foi postulado o efeito suspensivo, alegando que existem prejuízos irreparáveis, “já que os Alvarás de transferência sobre o quinhão do herdeiro devedor serão liberados, perdendo o efeito a penhora levada a efeito”.
E ainda, assevera que “há grande probabilidade da admissibilidade do recurso, porquanto demonstrado a ofensa à Lei Federal, no seu artigo 1.019, Inciso II, do CPC, já que não determinada a intimação da parte agravada para apresentar contra razões.”
Recurso tempestivo e concedida a justiça gratuita, conforme certidões id 35492985 e 35609980.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que a probabilidade do direito resta afastada ante o não exaurimento, uma vez que as decisões que indeferiram os pedidos da Recorrente foram proferidas monocraticamente, incidindo o óbice da Súmula n. 281 do STF.
E ainda, embora tenha mencionado sobre o perigo da demora em razão da suposta partilha dos quinhões hereditários, não há qualquer indício nos autos, afastando a verossimilhança das alegações.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 02 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi